Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707180-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASER FAST DEPILACAO LTDA. AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela locatária requerida, LASER FAST DEPILACAO LTDA, contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento (0743025-13.2024.8.07.0001) ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de intimação e desocupação em razão da inércia de a locatária, regularmente citada e intimada para desocupar liminarmente o imóvel em 15 dias. Confira-se: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de antecipação de tutela ajuizada por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA, na qual o autor pretende a concessão de medida liminar para imediata desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e, no mérito, a decretação do despejo e a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. A tutela requerida foi deferida na decisão de ID 213614916, condicionada ao depósito da caução. A parte autora juntou comprovante de depósito da caução no ID 215554845. Citada, a parte requerida não apresentou contestação. Assim, EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DESOCUPAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Caso o imóvel não tenha sido desocupado, autorizo, desde já, o despejo, inclusiva com auxílio policial, se necessário. Cumpra-se”. (ID 224024760.) No agravo, a locatária agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de despejo em razão da nulidade de citação e intimação do deferimento da liminar de desocupação do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão com a restituição do prazo para purgar a mora e/ou apresentar contestação. Em suas razões, alega ter sido deferida a liminar de despejo pela decisão de recebimento da inicial, a qual determinou a citação e intimação para desocupação do imóvel locado. Afirma, no entanto, existir vício insanável por ter sido enviada a carta de citação e intimação para endereço diverso da sede da empresa locatária, embora indicado no próprio contrato de locação, tampouco realizada na pessoa do representante legal, revelando vício insanável. Afirma “que o endereço da Agravante constou de forma expressa no contrato de locação (ID 213402446), bem como o nome de seu representante legal (...) Entretanto, ao compulsar o mandado de citação (ID216410102) e aviso de recebimento (ID217232033) (...) houve o direcionamento para endereço divergente desses, seja este: “QNM 34 Área Especial 1, Piso L3, JK Shopping, Loja n 311, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72145-450”, o qual foi assinado por suposto (...) funcionário do Shopping”. (ID 69253474 - Pág. 8.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo o preparo foi recolhido. (ID 69366157.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento por meio da qual a decisão de recebimento da inicial determinou a citação da locatária e deferiu a liminar de despejo para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias ou efetuar o depósito judicial da totalidade do valor devido. (ID 213614916.) Decorrido o prazo sem manifestação da locatária agravante, sobreveio a decisão recorrida determinando a expedição de mandado de intimação e desocupação do imóvel, considerando a inércia da locatária, regularmente citada e intimada do deferimento da liminar. Nesta sede, a locatária se insurge alegando existir vício insanável, por nulidade da citação, pois a carta de citação e intimação fora envaida para endereço diverso da sede da empresa indicada no contrato e não foi recebida pelo representante legal. Destarte, até final julgamento deste recurso, determino a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Liminar concedida. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 12:50:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador